Tribunal: TJSP
Processo: 1508347-45.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
res, apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório mínimo. Não demonstração de prejuízo pela Defesa (CPP, art. 563). Preliminar afastada.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Relatos das testemunhas de Defesa, todas próximas ao réu, que se mostraram inverossímeis. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (771,5g de maconha, 1.193,3g de cocaína; 92 litros de lança-perfume; 10 litros da substância éter), além de balança de precisão, cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, prensas caseiras, caixas de apetrechos utilizados para embalo das substâncias, 25 caixas de papel seda e R$ 2.786,00 em espécie. Condenação mantida.
PENAS. Na primeira fase da dosimetria, manutenção das penas nos patamares mínimos, tais como fixadas na r. sentença. Na etapa seguinte, pelo entendimento da Douta maioria, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, que é compensada com atenuante da menoridade relativa, resultando inalterado o escarmento, que se torna definitivo em 5 anos de reclusão e 500 dias multa mínimos. A quantidade e variedade de drogas, bem como as circunstâncias da apreensão (presença de maquinários e ferramentas relacionados ao tráfico) e a apreensão de expressiva quantia, bem demonstram que o acusado se dedicava a atividades criminosas, impedido assim a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela natureza dos entorpecentes apreendidos e demais circunstâncias da conduta. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, ante a gravidade concreta do crime de tráfico, a absoluta incompatibilidade com o regime de pena cabível, e insuficiência de tais benefícios para prevenção e repressão do delito.
Por unanimidade, preliminar afastada. Por maioria de votos, recurso defensivo desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1508347-45.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11a Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

18/10/2021

Ementa:
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. A exordial acusatória preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (CPP, art. 41), porquanto qualificou o acusado e descreveu, de forma clara e pormenorizada, a infração penal a ele imputada, com todas as suas circunstâncias e elementares, apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório

Ementa:
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. A exordial acusatória preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (CPP, art. 41), porquanto qualificou o acusado e descreveu, de forma clara e pormenorizada, a infração penal a ele imputada, com todas as suas circunstâncias e elementares, apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório mínimo. Não demonstração de prejuízo pela Defesa (CPP, art. 563). Preliminar afastada.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Relatos das testemunhas de Defesa, todas próximas ao réu, que se mostraram inverossímeis. Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (771,5g de maconha, 1.193,3g de cocaína; 92 litros de lança-perfume; 10 litros da substância éter), além de balança de precisão, cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, prensas caseiras, caixas de apetrechos utilizados para embalo das substâncias, 25 caixas de papel seda e R$ 2.786,00 em espécie. Condenação mantida.
PENAS. Na primeira fase da dosimetria, manutenção das penas nos patamares mínimos, tais como fixadas na r. sentença. Na etapa seguinte, pelo entendimento da Douta maioria, mantém-se o reconhecimento da majorante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, que é compensada com atenuante da menoridade relativa, resultando inalterado o escarmento, que se torna definitivo em 5 anos de reclusão e 500 dias multa mínimos. A quantidade e variedade de drogas, bem como as circunstâncias da apreensão (presença de maquinários e ferramentas relacionados ao tráfico) e a apreensão de expressiva quantia, bem demonstram que o acusado se dedicava a atividades criminosas, impedido assim a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela natureza dos entorpecentes apreendidos e demais circunstâncias da conduta. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, ante a gravidade concreta do crime de tráfico, a absoluta incompatibilidade com o regime de pena cabível, e insuficiência de tais benefícios para prevenção e repressão do delito.
Por unanimidade, preliminar afastada. Por maioria de votos, recurso defensivo desprovido.